Tribunal: CARF
Processo: 10880.913532/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913532/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.837 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
M&G FIBRAS E RESINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o
Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo
de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial
aquelas parcelas utilizadas na extinção do valor devido.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913532/2012-46
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-102.774, proferido pela 1a
Turma da DRJ/RPO, em 28 de novembro de 2019, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, homologando-se a compensação até o limite do crédito ora
reconhecido, no valor de R$ 159.995,20.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
29372.20106.120407.1.7.02-9471, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2005.
Por meio do despacho decisório eletrônico, o direito creditório foi reconhecido
parcialmente e a DCOMP 33801.21701.250309.1.3.02-6971 foi homologada apenas em
parte, conforme se vê abaixo:

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada
de documentos, na qual alega e requer que:
1 - DA TEMPESTIVIDADE
Em 06.03.2012 (terça-feira), a Requerente foi intimada do Despacho Decisório
no 019155582, o qual homologou parcialmente as compensações por ela
efetuadas (vide, nesse sentido, o anexo comprovante de intimação eletrônica da
decisão ora recorrida - doc. 02).
Percebe-se assim que, de acordo com o artigo 66 da Lei no 9.784/99 c/c art. 5o
do Decreto 70.235, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 74, §§ 7o e 9o da
Lei no 9.430/96, iniciou-se na quarta-feira, 07/03/2012 e se esgota em
05.04.2012.
Demonstrada, assim, a tempestividade da presente pega recursal.
2 - DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo no qual a ora Recorrente pleiteou a
compensação de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2005 com débitos de tributos de outra natureza apurados nos anos
subseqüentes.
A compensação pleiteada não foi homologada integralmente pela autoridade
administrativa competente. De fato, a autoridade fiscal não reconheceu algumas
parcelas correspondentes à imposto de renda na fonte que compuseram o cálculo
do saldo negativo daquele período, tendo em vista as equivocadas alegações de
que: (i) não estavam devidamente comprovadas; ou (ii) as receitas
correspondentes não haviam sido oferecidas a tributação ao final do ano
calendário.
Quanto aos pagamentos efetuados pela ora recorrente por estimativa, a
fiscalização, sem eleger qualquer razão aparente, deixou de reconhecer o valor
recolhido em abril de 2005 (período de apuração: 28/02/2005), deixando uma
diferença que teria sido indevidamente utilizada para compor o saldo negativo do
mencionado ano-calendário no montante de R$ 159.943,44 (cento e cinqüenta e
nove mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos).
Todavia, como a seguir será mais bem demonstrado, o r. despacho decisório
merece ser reformado pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Sendo
vejamos.
3 - DA REGULARIDADE DO CREDITO OBJETO DA PRESENTE
COMPENSAÇÃO
3.1 - DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
A fiscalização, ao analisar a parcela atinente ao imposto de renda retido na fonte
que compôs o saldo negativo de IRPJ no ano de 2005, assim se manifestou a
respeito:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Como se verifica, foram duas as justificativas para a glosa do crédito informado
pela contribuinte em sua PER/DCOMP: (i) retenção não comprovada ou
comprovada parcialmente; e (ii) receita correspondente não oferecida à
tributação.
As alegações utilizadas pela fiscalização não procedem. É que, como a seguir se
demonstrará, a ora recorrente ofereceu à tributação todos os valores informados
na PER/DCOMP, tendo sido efetivamente recolhido o tributo ali informado. É o
que se comprova:
3.1.1 - Da comprovação das retenções:
A questão que se põe em relação à glosa do crédito sob a alegação de que as
retenções não estariam comprovadas ou estariam apenas parcialmente
comprovadas é exclusivamente probatória.
Nesse aspecto, passa-se a elencar, em relação a cada uma das glosas, as provas
do efetivo recolhimento do tributo. A prova cabal do efetivo recolhimento no
caso concreto consiste na correlação entre as informações constantes na
PER/DCOMP (saldo negativo informado), na (i) DIPJ de 2006 (ano-calendário
2005) e (ii) nos demonstrativos de rendimento do exercício relativo a cada uma
das retenções.E o que se passa a fazer:
1) Comprovação da Retenção Banco BNP No caso da retenção supra referida,
decorrente de receitas obtidas em razão de aplicações financeiras realizadas no
Banco BNP Paribas Brasil S/A, CNPJ no 01.522.368/0001-82, fica evidenciado
pelo demonstrativo de rendimentos fornecido pela instituição financeira a
efetivação do recolhimento:
Como
se
verifica, a instituição financeira responsável pela retenção do tributo informou
não apenas a receita auferida pela ora recorrente, mas também o respectivo valor
retido a titulo de imposto. Da mesma forma, também a recorrente ofereceu à
tributação o respectivo montante, indicando em sua DIPJ o valor do imposto
retido. É o que se constata da referida declaração:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Verifica-se que o mesmo valor informado no demonstrativo de rendimento
oferecido pela fonte pagadora da receita está devidamente declarado pela
recorrente em sua DIPJ, donde não pairam dúvidas acerca da idoneidade da
informação constante no mencionado documento a titulo de retenção. Correta,
pois a informação oferecida pelo contribuinte.
2) Comprovação da Retenção pelo Banco Itaú BBA

Da mesma forma, ao contrário do que apurou a fiscalização, a retenção
decorrente das aplicações financeiras no Banco Itaú BBA, CNPJ no
17.298.092/0001-30, encontra-se devidamente comprovada por meio de
demonstrativo fornecido pela instituição financeira, bem como pela informação
constante na DIPJ de 2006:

No caso, o mesmo valor informado pela fonte pagadora, que reteve o montante
do imposto, foi a informação constante na DIPJ da recorrente, donde idônea a
informação repassada ao Fisco.
3) Comprovação da Retenção pelo Banco Citibank S/A

A retenção efetuada pelo Banco Citibank (CNPJ nr2 33.479.023/0001-80)
também se comprova por meio do informe de rendimento fornecido pela
instituição financeira, bem como pela sua DIPJ:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Note que no caso especifico da mencionada retenção, a recorrente informou, para
fins de formação de seu saldo negativo de IRPJ, valor retido menor do que
efetivamente realizado pela instituição financeira. Tal fato, ao contrário de
incorrer prejuízo ao Erário, acaba por favorecê-lo, já que se declarado
integralmente o valor retido, o saldo negativo informado na DIPJ e na
PER/DCOMP seria maior.
Assim, a despeito dos montantes informados pela fonte pagadora e na DIPJ não
serem idênticos, tal fato apenas implicaria prejuízo ao próprio contribuinte, não
havendo qualquer razão para se questionar a idoneidade do montante
efetivamente recolhido, bem maior do que o informado na DIPJ e PER/DCOMP
para efeitos de formação de saldo negativo/crédito da recorrente.
4) Comprovação da Retenção pelo Banco UNIBANCO

No caso da mencionada retenção supostamente não comprovada, constata-se que
a retenção do imposto na fonte foi declarada pela instituição financeira. Por sua
vez, a recorrente declarou o mesmo valor em sua DIPJ, o que tem o condão de
comprovar o efetivo recolhimento do tributo por parte da recorrente:

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

5) Comprovação da Retenção pelo Banco Santander Brasil S/A

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Diante das demonstrações acima, tem-se que o valor informado na DIPJ a titulo
de imposto de renda retido na fonte, montante esse utilizado para o cálculo do
saldo negativo de IRPJ em 2005, encontra guarida na documentação fornecida
pelas fontes pagadoras. Nesse diapasão, correto o valor do saldo negativo
informado no PER/DCOMP, considerando-se a efetiva comprovação do
recolhimento dos valores retidos na fonte.
3.1.1 - Do oferecimento dos valores à tributação:
No tocante à glosa do crédito por não ter o contribuinte supostamente oferecido à
tributação algumas receitas que originaram retenções na fonte, verifica-se
equivoco na conclusão da autoridade fiscal.
Com efeito, todas as receitas informadas na PER/DCOMP para a formação do
saldo negativo de IRPJ que se pretende compensar, foram efetivamente
oferecidas a tributação, conforme se comprova da DIPJ atinente ao ano-
calendário de 2005, a qual foi entregue ao Fisco pela recorrente. Nessa
declaração a empresa não apenas menciona o valor efetivamente recebido, como
o montante efetivamente retido sobre esse montante. É o que se comprova por
meio de trechos da DIPJ relacionados a cada uma das seguintes glosas:
Despacho decisório:

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Como se verifica, a recorrente apresentou a receita à tributação. Tanto assim que
informou na sua Declaração anual o recebimento dessas receitas e o valor
efetivamente retido a titulo de imposto de renda na fonte.
Não bastasse essa prova de que tais valores foram levados pela contribuinte ao
conhecimento da fiscalização, que por si só já seria suficiente para afastar a
assertiva da autoridade fiscal, é de se notar que as instituições financeiras
pagadoras das receitas supostamente omitidas, informaram os respectivos
recolhimentos do IRF em demonstrativos enviados à recorrente (doc.):
Demonstrativos de rendimentos correspondentes:

Como se verifica, as receitas decorrentes das respectivas aplicações financeiras
foram devidamente informadas pela recorrente e, consequentemente, levados a
conhecimento do Fisco para a competente tributação. Demonstrado, assim, a
incorreção do despacho decisório, o qual também nessa parte merece reforma.
3.2 - DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO POR ESTIMATIVA
Por fim, a fiscalização glosou parcela recolhida pela recorrente a titulo de
antecipação do imposto de renda por estimativa. É o que se verifica do seguinte
trecho do despacho decisório:

A mencionada glosa, como se verifica, não está devidamente motivada, já que
não se pode captar da justificativa ali aduzida o fundamento que a autoridade
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

fiscal adotou para tanto. Há apenas uma afirmação desacompanhada de qualquer
explicação, fato esse que impossibilita a recorrente de impugnar, com precisão,
as razões que teriam levado a autoridade fiscal a essa conclusão e implica, por
conseqüência, violação ao principio constitucional da ampla defesa.
A despeito da mencionada nulidade, a contribuinte entende que a glosa não deve
prosperar, seja porque está imotivada, seja porque os valores informados pela
recorrente guardam coerência entre o valor efetivamente recolhido por meio de
DARFs, o que foi efetivamente compensado pela recorrente em dezembro de
2005, o informado na DIPJ para fins de composição do saldo negativo de IRPJ e
o que consta em planilha demonstrativa dos rendimentos mês a mês.
Com efeito, a recorrente recolheu, por meio de guias DARF ora anexadas, o total
correspondente a R$ 7.326.821,63 (sete milhões, trezentos e vinte e seis mil,
oitocentos e vinte e um reais) a titulo de imposto de renda por estimativa.
Também procedeu o pagamento de imposto por estimativa por meio de
compensação, em dezembro de 2005, no montante de R$ 921.551,40
(novecentos e vinte e um mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e quarenta
centavos).
A soma dos valores recolhidos efetivamente por DARF e por meio de
compensação homologada, resulta num montante total de recolhimento por
estimativa em 2005 no valor de R$ 8.114.816,20 (oito milhões, cento e quatorze
mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos), o qual foi o montante
efetivamente informado pela recorrente a esse titulo em sua DIPJ:

Como se verifica, todos os elementos de prova para a comprovação do
recolhimento do montante (DARFs) e declaração homologada estão colocados
disposição da Fiscalização. Não há, por isso mesmo, fundamento fático ou
jurídico para a glosa perpetrada pela autoridade fiscal, donde merece reforma o r.
despacho decisório para o fim de homologar integralmente o crédito informado
pela recorrente em sua PER/DCOMP.
4- CONCLUSÃO E PEDIDO
De tudo o quanto foi exposto, vem o contribuinte, tempestivamente, requerer a
reforma do Despacho Decisório ora recorrido, a fim de que seja reconhecido
integralmente o direito creditório e, assim, sejam devidamente homologadas
todas as compensações declaradas por meio dos demais PER/DCOMPs
vinculadas, nos exatos termos em que efetuadas.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Alternativamente, requer que seja anulada a decisão proferida, tendo em vista
que a mesma não se encontra devidamente fundamentada, prejudicando o direito
de defesa da Recorrente.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sobretudo pelos documentos que seguem anexos, bem como pela
juntada de outros documentos que se façam necessários”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/RPO julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, o direito creditório no montante de R$ 159.995,20.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando que:
“III – DO MÉRITO
III.1 - DA LEGITIMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO - RECEITAS
REGULARMENTE OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO
Como visto, a DRJ glosou parte do crédito de Saldo Negativo de IRPJ da Recorrente
pois entendeu que as receitas que deram ensejo às retenções na fonte nos montantes de
R$ 38.092,75 e R$ 37.894,49, não terem sido oferecidas à tributação. Para tanto, a RFB
se baseou no cruzamento das bases tributáveis com os valores declarados na linha 21 da
Ficha 6A da DIPJ (R$ 0,00).
No entanto, a premissa adotada pela autoridade fiscal está equivocada, pois as receitas
que deram ensejo à retenção na fonte dos valores de R$ 38.092,75 e R$ 37.894,49
foram oferecidas regularmente à tributação pela Recorrente, mas em linha da DIPJ
diversa daquela considerada pela DRJ.
Ou seja, a Recorrente não deixou de oferecer o valor das receitas à tributação, mas
alocou as receitas em outra linha da DIPJ, mais especificamente a linha “24 – Outras
Receitas Financeiras”, que mesmo divergente do respectivo código de receita indicado
pela fonte pagadora, não pode obstar a fruição do crédito de Saldo Negativo.
De fato, as receitas auferidas no valor de R$ 169.301,11 e R$ 168.420,04, base para a
retenção dos valores R$ 38.092,75 e R$ 37.894,49, foram contabilizados na conta
contábil 3.33.04.102- Ganho Real s/Operações Renda Variável, conforme planilha
anexa (doc. 01):

O saldo dessa conta contábil ao final do exercício foi de R$ 4.441.320,92, que por sua
vez compôs o saldo de receita de R$ 33.042.103,75, informado na linha “24 – Outras
Receitas Financeiras” da DIPJ, conforme se infere da aba “Ficha 6A" da planilha anexa,
denominada “Ficha 4 a 6_RFR_Provisões_Resultado” (doc. 02):
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

A referida planilha foi quem lastro ao preenchimento da DIPJ, que na linha “24 – Outras
Receitas Financeiras” informa o saldo de receita total de R$ 33.042.103,75:

Portanto, não há dúvidas de que os valores de R$ 169.301,11 e R$ 168.420,04, base
para a retenção dos valores R$ 38.092,75 e R$ 37.894,49, foram oferecidos
regularmente à tributação pela Recorrente.
Isto é, as receitas foram devidamente oferecidas à tributação, mas em linha da DIPJ
diversa daquela considerada pelo Auditor Fiscal e referendada pelo acórdão da DRJ, o
que de modo algum modo servir de fundamento para a glosa dos créditos de Saldo
Negativo.
Eventual alocação das receitas em Linha errada da DIPJ poderia dar azo, no máximo, a
eventual multa por descumprimento de obrigação acessória, tal como estabelecido no
art. 7o, inciso IV, da Lei no 10.426/2002, que prevê multa de R$ 20,00 para cada grupo
de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas, sem prejuízo de prévia intimação para prestar
esclarecimentos. Veja-se:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-
á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas.” – grifou-se.
Assim, impõe-se a reforma do acórdão proferido pela DRJ, na medida em que
comprovado que as receitas que deram ensejo à retenção na fonte de R$ 38.092,75 e R$
37.894 foram regularmente oferecidas à tributação, mas em linha da DIPJ diversa
daquela considerada pela DRJ.
III.2 – RETENÇÕES NA FONTE CONFIRMADAS PELO AUDITOR FISCAL -
IMPOSSIBILIDADE DE REAPURAÇÃO DO IRPJ – COMPENSAÇÃO QUE NÃO
REABRE O PRAZO DECADENCIAL
Analisando o Despacho Decisório, percebe-se que a Autoridade Fiscal não homologou a
compensação pleiteada pautada na descaracterização da apuração do resultado fiscal do
exercício, realizando, portanto, uma inovação no lançamento.
No entanto, esse procedimento jamais poderia ter sido levado a efeito pela Autoridade
Fiscal, já que a fiscalização/validação da apuração do lucro real deveria ser precedido de
Mandado de Procedimento de Fiscalização (MPF), conforme art. 33 e 34 do Decreto no
7.574/2011.
Isso porque, a fiscalização e/ou reapuração do lucro real do exercício pela RFB só pode
se dar, obviamente, por meio de procedimento de fiscalização, que se for o caso,
culminará na lavratura de Auto de Infração apontando as irregularidades, com a
respectiva exigência fiscal.
Incide aqui a regra do art. 9o, § 4o, do Decreto no 70.235/72, que determina que a
exigência de crédito tributário deverá ser formalizada em autos de infração (caput),
mesmo nos casos em que a infração à legislação tributária não resultar em exigência de
crédito tributário:
“Art. 9o. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (...)
§ 4o. O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário.”
Por sua vez, o ato de homologação (ou não) de crédito reivindicado pelo contribuinte,
como verdadeiro ato de lançamento por homologação (no qual o sujeito passivo
reconhece como devido o débito compensado), deve se pautar exclusivamente na
validade e existência do crédito, e nada mais.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Não pode o Fisco se utilizar deste expediente para, no bojo da análise do direito
creditório pleiteado em PER/DCOMP, querer reapurar o lucro real da empresa, como
uma verdadeira fiscalização extemporânea do período, sem autorização legal.
O CARF já analisou o tema por inúmeras vezes, e possui uma série de precedentes que
afastam a possibilidade de o Fisco reavaliar aspectos da apuração de tributos relativos a
períodos já alcançados pela decadência, em sede de procedimento de compensação.
Veja-se: (...)
Ou seja, não se pode admitir, de forma ampla, que o valor dos tributos apurado pelo
contribuinte seja totalmente recalculado pela fiscalização no momento da análise do
direito creditório pleiteado numa declaração de compensação, ao arrepio do prazo
decadencial do art. 150, § 4o, do CTN. É dizer, não pode o Fisco alterar a apuração dos
tributos exteriorizada nas obrigações acessórias (DIPJ), se já decorrido o prazo
decadencial do art. 150, § 4o do CTN.
A compensação simplesmente não tem o condão de reabrir o prazo decadencial para
lançamento de eventuais diferenças apuradas pelo Fisco relacionadas a períodos de
apuração já encerrados há mais de 5 (cinco) anos. Portanto, decorrido o prazo
decadencial, a autoridade fiscal não pode mais, em análise de pedido de compensação,
glosar créditos para apurar o IRPJ devido e verificar a consistência do crédito pleiteado
pelo contribuinte. (...)
Para o CARF, “o alcance das regras de decadência previstas no CTN, não só obstam o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário de período já precluso, como também, o
de alterar informações e valores da contabilidade já alcançados pela homologação
tácita”.(Acórdão no 101-96.265, de 08.08.2007).
Ou seja, o instituto da decadência engloba não apenas o direito de lançar, mas “atinge
todo o conjunto de informações que compuseram a atividade do lançamento efetuado
em determinado período e que consta nos livros e documentos que integram a
escrituração fiscal da empresa”. (Acórdão no 108-09.621, de 28.05.2008)
Veja-se, ainda trecho do voto proferido pelo Conselheiro Antonio José Praga de Souza,
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (antigo Conselho de
Contribuintes), por ocasião do julgamento do Recurso no 164.054, em 29.03.2011
(Acórdão no 1402-00.479) que pode ser aplicado ao caso por analogia: (...)
O direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, sendo o mesmo aplicável ao IRPJ, conforme reiterada
jurisprudência.
No presente caso, mesmo se contado o prazo decadencial na forma do artigo 173, I, do
CTN, o prazo de 05 (cinco) anos para eventual exigência lastreada na reapuração do
Lucro Real findou em 01.01.11, posto que a contagem para fruição da decadência
iniciaria a partir do 1
dia útil do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado, ou seja, 01.01.06, haja vista que o crédito utilizado de Saldo
Negativo de IRPJ teve origem no ano-calendário de 2005.
Depois de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 173, I, do CTN, não há
mais possibilidade de questionamento dos elementos que ensejaram a apuração do
resultado fiscal (lucro real) do período. No caso em exame, porém, o Fisco não discute a
validade do Saldo Negativo (ou seja, a sua composição), mas, sim, a apuração do Lucro
Real na sua origem, já que, segundo o Fisco, a Recorrente não teria oferecido à
tributação parte da receita que deu origem á retenção na fonte dos valores de R$
38.092,75 e R$ 37.894,49.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Todavia, a não homologação da compensação lastreada nesta equivocada premissa, e,
por consequência, a constituição do crédito tributário ora exigido, foi materializada pelo
Fisco mediante a desconsideração de um crédito declarado e apurado pelo contribuinte
há mais de 05 anos, sem qualquer questionamento anterior da RFB.
Ora, é inequívoco que, se houvesse qualquer diferença no valor das receitas oferecidas à
tributação em 2005 (o que se admite apenas para fins de argumentação, visto que a ora
Recorrente agiu de forma absolutamente correta e adequada naquele exercício), essa
suposta infração deveria ter sido apurada/detectada pelo Fisco dentro do prazo previsto
no citado artigo 173, I, do CTN, por meio de regular procedimento fiscalizatório.
Não pode um Despacho Decisório, proferido no bojo de um pleito compensatório, servir
de espeque para que o Fisco venha a reduzir indevidamente o valor das retenções
comprovadas por meio dos informes de rendimento, tendo por base a alegação de que
receitas não teriam sido suspostamente oferecidas à tributação na correta linha da DIPJ.
Veja-se que, no presente caso, as receitas foram devidamente oferecidas à tributação,
mas em linha da DIPJ diversa daquela considerada pelo Auditor Fiscal e referendada
pelo acórdão da DRJ. Exatamente para viabilizar esse tipo de análise que se exige uma
fiscalização efetiva, realizada por auditor fiscal competente, municiado de todos os
elementos e documentos capazes de atestar essas particularidades da apuração do
contribuinte.
Enfim, há uma infinidade de possibilidades que podem ensejar na divergência aparente
entre o valor da receita em linhas da DIPJ x DIRF, sendo uma delas (que parece não ter
sido sequer cogitada pelo Fiscal) o erro das próprias fontes pagadoras no momento do
preenchimento dos Informes de Rendimento e respectiva DIRF.
O mero confronto analítico de linhas de receitas da DIPJ x DIRF não pode, por óbvio,
servir de elemento para a alegação fiscal de que receitas não teriam sido oferecidas à
tributação. O absurdo é flagrante, servindo esse conduta como clara tentativa de
reapuração do lucro real do exercício após expirado o prazo legal do art. 173, I, do
CTN.
Ou seja, ao proceder a glosa de parte do crédito somente em 06.03.2012 (data da ciência
do Despacho Decisório), utilizando como base um argumento que remonta a período
decorrido há mais de 5 (cinco) anos, tem-se que a Autoridade Fiscal incorreu em
desacerto, pois sua pretensão já se encontrava fulminada pela decadência, conforme
disposto no artigo 156, V4, do CTN.
Portanto, jamais poderia o Auditor Fiscal ter glosado créditos legítimos tendo por base a
reapuração do IRPJ, já que, como visto acima, a declaração de compensação
simplesmente não tem o condão de reabrir o prazo decadencial para lançamento de
eventuais diferenças apuradas em períodos de apuração encerrados há mais de 05 anos.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a ora Recorrente que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido por este Eg. CARF, com a reforma do v. Acórdão no 14-102.774,
exarado pela 10a Turma da DRJ/RPO, para que seja reconhecida a legitimidade do
crédito, com a extinção do crédito tributário declarado na PER/DCOMP em análise, eis
que as receitas que deram ensejo à retenção na fonte de R$ 38.092,75 e R$ 37.894
foram regularmente oferecidas à tributação.
Outrossim, a Recorrente protesta por todos os meios de prova admitidos, mormente pela
produção de prova documental complementar e/ou realização de prova pericial, para
que seja apurada a veracidade dos fatos ora apontados.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação oral, nos termos
do Regimento Interno desse Eg. CARF, com a prévia intimação de seu representante
legal”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2005 (Per/DComp no 29372.20106.120407.1.7.02-9471), no valor de R$ 76.100,11 que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Decadência da Revisão de Ofício da Apuração do IRPJ Devido em Sede de
Per/DComp
A Recorrente arguiu que o procedimento de revisão de ofício da apuração do
tributo e a sua base de cálculo foi alcançado pela decadência, isso porque, de acordo com suas
alegações, não poderia o Fisco se utilizar-se da análise do direito creditório pleiteado em
PER/DCOMP, querer reapurar o lucro real da empresa, como uma verdadeira fiscalização
extemporânea do período, sem autorização legal.
Para a Recorrente o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, sendo o mesmo aplicável ao IRPJ, que, no presente caso,
mesmo se contado o prazo decadencial na forma do artigo 173, I, do CTN3, o prazo de 05
(cinco) anos para eventual exigência lastreada na reapuração do Lucro Real findou em 01.01.11,
posto que a contagem para fruição da decadência iniciaria a partir do 1o dia útil do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, ou seja, 01.01.06, haja vista que
o crédito utilizado de Saldo Negativo de IRPJ teve origem no ano-calendário de 2005.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Ou seja, ao proceder a glosa de parte do crédito somente em 06.03.2012 (data da
ciência do Despacho Decisório), utilizando como base um argumento que remonta a período
decorrido há mais de 5 (cinco) anos, de acordo com a Recorrente, teria a Autoridade Fiscal
incorrido em desacerto, pois sua pretensão já se encontrava fulminada pela decadência, conforme
disposto no artigo 156, V, do CTN.
Porém, a alegação da Recorrente não pode ser ratificada. Explique-se.
Inicialmente, vale ressaltar que compete analisar a objeção de decadência por ser
matéria de ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a
qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal de
cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do débito, e em
se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o sujeito passivo
efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da Administração
Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador.
Por seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela
interposta pessoa ou pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento
antecipado, o prazo de cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário
Nacional e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 1113959/RJ). Por conseguinte, não há que se
falar em decadência, instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
Como regra geral, a caducidade para análise dos pedidos de compensação é
definida pelo prazo quinquenal de homologação, tendo como termo inicial a data do pedido.
Entretanto, em se tratando de créditos oriundos de saldos negativos do IRPJ e da CSLL, a
compensação não se submete à homologação tácita, devendo serem regularmente comprovados
pelo sujeito passivo, conforme se depreende da ementa Solução de Consulta Interna Cosit no 16,
de 18 de julho der 2012:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a
repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos
legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 144, 149,
150, 156 e 170 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e 369 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto no3.000, de 26
de março de 1999.
Ainda extrai-se da referida Solução de Consulta:
“Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010).
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do
contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no
Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08).
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do
valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN. (...)
30. O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio
contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

isso deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
[...]
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.”
Sobre os prazos de revisão do saldo negativo originalmente apurado pela
Recorrente, tem-se que a autoridade fiscal tem o direito de:
- proceder a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício no prazo
decadencial previsto no § 4o do art. 150, §4o do CTN ou no inciso I do art. 173 do CTN;
- revisar de ofício a apuração do tributo e a sua base de cálculo no prazo da
homologação tácita previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
- revisar as parcelas de dedução do IRPJ devido para além dos prazos previstos no
previsto no § 4o do art. 150, §4o do CTN ou no inciso I do art. 173 do CTN e no § 5o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, para além de examinar as parcelas de dedução utilizadas para extinguir
apurar o saldo negativo, a Administração Tributária quando procede à revisão de ofício da
apuração do tributo e a sua base de cálculo está analisando a própria constituição do IRPJ devido
apurado originalmente pela Recorrente.
A constituição pelo lançamento de ofício da exigência do crédito tributário para
fins de reversão do saldo negativo originalmente apurado pela Recorrente, a autoridade fiscal
deve proceder no prazo decadencial, previsto no § 4o do art. 150, § 4o do CTN ou no inciso I do
art. 173 do CTN. Ultrapassado este lapso temporal, a autoridade fiscal apenas tem o direito de
revisar de ofício a apuração do tributo e a sua base de cálculo efetivadas pela Recorrente no
prazo do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, para confirmação do saldo negativo de IRPJ
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

utilizado no Per/DComp que é, essencialmente, formado a partir do confronto entre o tributo
devido e as antecipações prevista na legislação de regência.
Logo, não há se falar em aplicação do art. 150, §4o do CTN, por não restar precluso
o direito do fisco em reapurar as bases de cálculo do IRPJ do AC 2005 como alegado pela
Recorrente. Ademais, a compensação tributária instituída pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na
versão dada pela Lei no 10.833, de 2003 ocorre nos moldes do lançamento por homologação,
previsto no art. 150 do CTN. Considerando que o procedimento em voga ocorre sob condição de
ulterior homologação, este mesmo artigo também prevê especificamente o prazo para a
homologação (ou não) deste procedimento pelo fisco. Confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Destarte, a homologação tácita da compensação dos débitos declarados
caracteriza-se pelo transcurso do prazo de cinco anos contados da data da entrega do Per/DComp
e a ciência do Despacho Decisório.
No caso específico, a Recorrente transmitiu sua Per/Dcomp em 12/04/2007 (e-fls.
2). O despacho Decisório foi proferido em 01/03/2012 (e-fls. 12), tendo sido a Recorrente
cientificada em 06/03/2012 (e-fls. 62). Não há que se falar, pois, que já havia transcorrido o
prazo quinquenal quando da ciência à Recorrente do despacho decisório de não homologação da
compensação.
Portanto, a Administração Pública poderia ter feito a revisão de ofício do IRPJ em
12.14.2012. Revela-se assim correto o entendimento de não reconhecer decadência da Fazenda
Pública rever de ofício da apuração do tributo e a sua base de cálculo apurados e declarados em
Per/DComp pela Recorrente. A contestação proposta na peça recursal, dessa maneira, não se
confirma.
Da discussão do direito creditório
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da compensação relativa a
direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2005.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo
Contribuinte, sendo a DCOMP 33801.21701.250309.1.3.02-6971 homologada apenas
em parte.
Segundo o anexo do Despacho Decisório, não foram confirmadas as seguintes parcelas
constitutivas do crédito pleiteado:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

A Impugnante alega, em síntese, que as retenções não confirmadas ou confirmadas
parcialmente pelo DD teriam realmente ocorrido nos valores informados em DCOMP e
que todas as receitas correspondentes às retenções teriam sido oferecidas à tributação.
Para demonstrar, traz aos autos comprovantes de rendimentos e a DIPJ. Além disso,
aduz que o valor de R$ 159.943,44, parcela do pagamento não reconhecida pelo DD,
efetivamente compõe o saldo negativo do ano-calendário de 2005, conforme DIPJ.
Requer a homologação das compensações.
Pois bem, para o deslinde da questão relativa às retenções não confirmadas, há que se
consignar inicialmente que, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional
(CTN), a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica
de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária,
na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
O tributo retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na
declaração de pessoa jurídica, se o Contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme art. 55 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99 (art. 988
do RIR/2018): (...)
No caso em questão, o Contribuinte trouxe aos Autos comprovantes de retenção cujas
informações, confrontadas com o que já foi reconhecido pelo DD, nos levam aos dados
da tabela abaixo:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Portanto, levando em conta os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, deve ser reconhecido o valor complementar de R$ 51,76.
Quanto às retenções abaixo (cód 5273 - SWAP), verifico em consulta à DIPJ que as
receitas correspondentes realmente deixaram de ser oferecidas à tributação.

Portanto, neste caso, o Despacho Decisório está correto.
Quanto à parcela do pagamento não reconhecida, em consulta ao sistema SIEF da
Receita Federal, constato, conforme telas abaixo, que o valor não reconhecido pelo
Despacho Decisório (R$ 159.943,44) consta como vinculado ao PA 01/03/2005,
devendo portanto ser utilizado para a composição do saldo negativo do ano-calendário
de 2005.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
A legislação processual tributária que rege o contencioso administrativo fiscal prevê que
a prova documental deverá ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; refira-se
a fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos (Arts. 15 e 16, §§ 4o e § 5o, do Decreto n° 70.235, de 1972). Portanto,
sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há falar em juntada de
novos documentos.
Por todo o exposto, voto por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, homologando-se a compensação até o limite do
crédito ora reconhecido, no valor de R$ 159.995,20”.
No mérito, a Recorrente argumentou que a premissa adotada pela autoridade fiscal
também estaria equivocada, pois as receitas que deram ensejo à retenção na fonte dos valores de
R$ 38.092,75 e R$ 37.894 teriam sido oferecidas regularmente à tributação pela Recorrente, mas
em linha da DIPJ diversa daquela considerada pela DRJ. De acordo com seus argumentos, assim,
com a Recorrente não teria deixado de oferecer o valor das receitas à tributação, mas alocou as
receitas em outra linha da DIPJ, mais especificamente a linha “24 - Outras Receitas Financeiras”,
que mesmo divergente do respectivo código de receita indicado pela fonte pagadora, não pode
obstar a fruição do crédito de Saldo Negativo, ou seja, a retenção dos valores R$ 38.092,75 e R$
37.894,49, foram, supostamente contabilizados na conta contábil 3.33.04.102- Ganho Real
s/Operações Renda Variável.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o oferecimento à
tributação dos rendimentos doa ano-calendário em questão.
Incialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Já p Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, assim orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 5273, refere-se aos rendimentos auferidos em operações de swap,
inclusive nas operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de swap (art. 74 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 36 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). A partir
de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido
do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
(a) vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, (b)
vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e
sessenta) dias, (c) dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias e (d) quinze por cento, em aplicações com
prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. Os beneficiários são as pessoas físicas e jurídicas,
inclusive as isentas, e as instituições de educação ou de assistência social e o imposto é recolhido
pela fonte pagadora que efetuar o pagamento do rendimento, na data da liquidação ou cessão do
respectivo contrato até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores.
Vale destacar que, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). E assim, agiu a
Recorrente.
Observe-se, em tempo, que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados
estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo
ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
E, para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Destarte, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de piso e carreado aos
autos a complementação da documentação contábil/fiscal no sentido de demonstrar o
oferecimento à tributação da integralidade de seus rendimentos, nos termos da Súmula CARF. no
80, bem como para a comprovação do eventual equívoco no preenchimento da DIPJ.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-003.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913532/2012-46

Assim, acolho os fundamentos do r. acórdão da DRJ (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015)
Ante o exposto, oriento meu no voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 290
DF CARF MF
Original